Tribunal: CARF
Processo: 13855.723496/2014-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.723496/2014-98
ACÓRDÃO
9202-011.863 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
VALDECI SILVA JÚNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2014
IRPF – PENSÃO ALIMENTÍCIA – VÍNCULO CONJUGAL – INDEDUTIBILIDADE –
SÚMULA CARF No 221– NÃO CONHECIMENTO
Recurso especial interposto contra acórdão que declarou indedutível a
pensão alimentícia paga a cônjuge ou filho durante a sociedade conjugal,
em consonância com o entendimento consolidado na Súmula CARF no 221,
não cabendo recurso especial contra decisão que adote entendimento
consolidado em súmula, nos termos do art. 118, §3o, do RICARF.Recurso
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em não conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ronnie Soares Anderson (substituto integral), Leonam Rocha
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.863 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13855.723496/2014-98
2
de Medeiros, Cleberson Alex Friess (substituto integral), Leonardo Nunez Campos (substituto
integral), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo sujeito passivo (fls. 132
a 136), contra o Acórdão 2201-011.139, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a
Sejul do CARF (fls. 119 a 124), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES
LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
OBRIGAÇÃO
CONVENCIONAL.
DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e
sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de
mera liberalidade, pois as regras regentes do tema, no direito de família, têm
como finalidade resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em
decorrência de um ato jurídico, seja ele o divórcio ou a dissolução da união
estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
No Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 168 a 171), o sujeito passivo
defendeu que o pagamento de pensão alimentícia não está condicionado à prévia dissolução
conjugal, ou saída do alimentante do lar, devendo ser deduzido da base de cálculo pois decorrente
de acordo homologado judicialmente, nos termos da legislação de regência.
A Procuradora-Geral da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (fls. 173 a 183).
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.863 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13855.723496/2014-98
3
Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido por esta Câmara,
cuja controvérsia envolve a dedução de pensão alimentícia na Declaração de Ajuste do Imposto de
Renda Pessoa Física (IRPF).
De início, cumpre destacar que a matéria discutida se encontra pacificada e
consolidada na Súmula CARF no 221, que dispõe:
A pensão alimentícia paga a cônjuge ou filho na constância da sociedade conjugal, ainda
que decorrente de acordo homologado judicialmente, é indedutível da base de cálculo do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.

O art. 118, §3o, do Regimento Interno da CARF (RICARF) dispõe expressamente:
Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de
súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos
Fiscais ou do CARF.
No caso em exame, o acórdão recorrido adotou o entendimento consolidado na
Súmula 221, concluindo corretamente pela indedutibilidade da pensão alimentícia paga a cônjuge
ou filho durante a constância da sociedade conjugal.
Dessa forma, por expressa disposição legal e regimental, não se admite o
conhecimento do recurso especial que vise discutir matéria já pacificada em súmula, inexistindo
divergência a ser analisada.
Ante o exposto, VOTO pelo não conhecimento do recurso especial, por violação ao
art. 118, §3o, do RICARF, em razão da adoção do entendimento consolidado na Súmula CARF no
221.

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora

Fl. 196
DF CARF MF
Original